Tribunal: TJMT
Processo: 0004633-47.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004633-47.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOELSON DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 513.259.001-25 (RECORRIDO), LARYSSA MARIA FRANCA CONCEICAO - CPF: 052.203.061-03 (RECORRIDO), JAELMA LINHARES DE AZEVEDO DA SILVA - CPF: 703.518.131-87 (RECORRIDO), CLEITON SOUZA SILVA - CPF: 014.262.261-36 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUSTINO FERREIRA DE FRANCA ALMEIDA - CPF: 569.682.211-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL e RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – pronúncia – qualificadoras – INTENSA DISCUSSÃO COM A VÍTIMA; AUSÊNCIA DE PROVAS QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA - PEDIDO DE desqualificação – MOTIVO TORPE – REAÇÃO A COBRANÇA DE DÍVIDA pode Configurar a TORPEZA – DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DUVIDOSA E INSUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA AFASTAR A TORPEZA - acórdãoS DO STJ E TJMT – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – GOLPES DE MADEIRA PELAS COSTAS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR TESTEMUNHA EM JUÍZO – LAUDO PERICIAL DE NECROPSIA – FRATURA NA LATERAL TRASERIA DO CRÂNIO – AUSÊNCIA DE LESÕES DEFENSIVAS – SUPORTE FÁTICO SUFICIENTE – QUALIFICADORAS PRESERVADAS - lição doutrinária - enunciado criminal 2 do tjmt - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O homicídio praticado em reação a cobrança de uma dívida pode configurar a motivação fútil (
TJMT,
RSE 1019361-71.2021.8.11.0000; RSE 0037073-67.2018.8.11.0042).

A existência de discussão, no momento do crime, entre o ofensor e o ofendido, por si só, não afasta a qualificadora do motivo fútil (STJ,
AgRg no AREsp nº 182.524/DF; AgRg no REsp nº 1.113.364/PE;
AgRg no AREsp nº 336.013/MS).

Se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima tem suporte em elemento fático [golpes com pedaço de madeira pelas costas e ausência de lesões defensivas], cabe “
ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0004633-47.2020.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

RECORRENTE:

CLEITON SOUZA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por CLEITON SOUZA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal nº 0004633-47.2020.8.11.0042, que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, II e IV, do CP – (ID 129456730).

O recorrente sustenta que: 1) a qualificadora do motivo fútil não estaria caracterizada porque teria ocorrido
“uma discussão intensa com a vítima”
; 2) não há provas que a vítima foi atingida
“de forma súbita ou que não esperava o ato”
;

Pede que sejam afastadas as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 129456741).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 129456743).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 129456744).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – 1) Da extirpação das qualificadoras de motivo torpe e Recurso que dificultou a defesa da vítima – Qualificadoras que nesta fase devem ser mantidas, haja vista a preliminar indicação de suas existências. Pelo desprovimento do recurso defensivo.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 130208676)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 16 de agosto de 2019, por volta das 17h, na Rua L-1, Residencial Novo Canaã, ao lado da oficina denominada “Anny Car”, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando CLEITON SOUZA SILVA, valendo-se de arma branca, consistente num pedaço de madeira, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Justino Ferreira de França Almeida, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Necropsia de fls. 49/70.

Segundo restou apurado, a vítima Justino Ferreira de França Almeida vendeu ao denunciando CLEITON SOUZA SILVA um aparelho de DVD, pela importância de R$ 20,00 (vinte reais).

Em razão do inadimplemento da dívida, no dia e horário dos fatos a vítima foi até a residência do denunciando cobrá-lo ocasião em que, dissimulando seu intento homicida, o denunciando CLEITON SOUZA SILVA entregou à vítima o aparelho de DVD e, quando aquela se retirou da residência, apoderou-se de um pedaço de madeira e saiu ao seu encalço.

Sem que a vítima esperasse o ataque, o denunciando aproximou-se por trás e passou a lhe desferir violentos golpes, especialmente na região da cabeça, com o fim de lhe retirar a vida. Prostrada ao solo e com intenso sangramento, sob os gritos de vizinhos que presenciaram os fatos e sem procurar minorar sua conduta hedionda, o denunciando empreendeu fuga do local do crime, restando aos vizinhos o acionamento do SAMU.

A vítima não resistiu aos ferimentos provocados pela agressão e morreu após 6 dias de internação, em virtude de traumatismo crânio encefálico, provocado por ação de instrumento contundente.

O crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que a ação do denunciando se afeiçoa como absolutamente desproporcional ao entrave que tivera com a vítima, consistente na cobrança de um aparelho de DVD, no valor de R$ 20,00 (vinte reais).

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto o denunciando dissimulou seu intento homicida ao restituir o DVD ao ofendido, assim como colheu-o de surpresa, por trás, com diversos golpes de madeira.
”
(Vinicius Gahyva Martins, promotor de Justiça – ID 129453337)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“
A materialidade do delito no caso concreto é inconteste e se encontra evidenciada pelo boletim de ocorrência constante no ID 52700195, pág. 05, laudo de necrópsia (ID 52700195, págs. 47/68) e laudo pericial do local do crime (ID 52700195, págs. 70/97).

Quanto à autoria, o acusado exerceu o seu direito em permanecer em silêncio perante este Juízo.

Durante a instrução processual diversas testemunhas foram ouvidas, oportunidade na qual apontaram os indícios de autoria em face do acusado.

[...]

No mesmo sentido, a testemunha Joelson apontou os indícios de autoria em face do acusado acrescentando que os moradores daquela região do bairro onde o fato ocorreu tem medo dele.

Diante desses elementos constantes nos autos, tem-se a presença da materialidade e os indícos de autoria do acusado, de modo que a pronúncia é a medida que se impõe, passando a ser da competência do Tribunal do Júri julgá-lo nos termos legais e constitucionais.

A acusação invocou a qualificadora prevista no inciso II do §2° do art. 121 do Código Penal, pois a cobrança da vítima pela dívida referente ao DVD que o acusado devia no valor de R$ 20,00 (vinte reais) foi o que motivou o crime em tela, demonstrando, portanto, tamanha futilidade na reação no acusado.

E conforme verifico na instrução processual, tal qualificadora deve ser mantida, pois conforme consta nos depoimentos prestados, inclusive do próprio acusado perante a autoridade policial, o crime ocorreu porque a vítima foi cobrar o acusado e este, nervoso com a situação, desferiu os golpes na vítima. Desse modo, verifico que está presente o indício de desproporcionalidade por parte do acusado, o que deverá ser discutido perante o Tribunal do Júri.

Por último, a acusação pleitou pela incidência da qualificadora prevista no inciso IV, pois o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Como já relatado, consta nos autos que a vítima estava saindo da casa do acusado quando foi surpreendida pelos golpes fatais, e, conforme relata a testemunha ocular, Sra. Jaelma Linhares, um deles foi nas costas, o que revela que a vítima não teve qualquer chance de defesa, pois logo caiu ao chão. Desse modo, entendo que essa qualificadora deve ser repassada aos juízes leigos.

Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para:
PRONUNCIAR
, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, o acusado [...]
CLEITON SOUZA SILVA
, já devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva prevista no 121, § 2°, II, e IV do Código Penal.”
(Flavio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – ID 129456730).

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada nos Boletins de Ocorrência 2019.251054 e 2019.244988 (ID 129453336-fls.4/6, 10/11), Prontuário Médico (ID 129453336-fls.8/9), Certidão de Óbito (ID 129453336-fls.12), Relatório Circunstanciado de Investigação e Anexos Fotográficos (ID 129453336-fls.32/40), Laudo Pericial de Necrópsia nº 1.1.01.2019.020921-01 (ID 129453336-fls.47/68), Laudo Pericial de Local de Crime nº 2.6.2019.0111704-01 (ID 129453336-fls.70/97) e Laudo Pericial de Pesquisa de Sangue Humano nº 3.19.2019.60976-01 (ID 1294533337-fls.4/5), os quais não foram impugnados.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos das testemunhas Joelson dos Santos Oliveira
(ID 129453336-fls.14/15), Laryssa Maria França Conceição (ID 129453336-fls.17/19), Jaelma Linhares de Azevedo da Silva (ID 129453336-fls.24/26) e interrogatório do recorrente (ID 129453337-fls. 17/18).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Jaelma Linhares de Azevedo da Silva, Laryssa Maria França Conceição
(ID 129456680; Relatório de Mídias – ID 129456679),
Joelson dos Santos Oliveira e interrogado o recorrente
(ID 129456718; Relatório de Mídias – ID 129456721).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em
16.8.2019, por volta das 17h, na Rua L-1, Residencial Novo Canaã, ao lado da oficina denominada “Anny Car”, Cuiabá/MT, o recorrente desferiu golpes com um pedaço de madeira na vítima, causando-lhe as lesões descritas no
Laudo Pericial de Necrópsia nº 1.1.01.2019.020921-01 (ID 129453336-fls.47/68), as quais foram a causa de sua morte em 22.8.2019
.

-
Jaelma Linhares de Azevedo da Silva, na fase inquisitorial e em Juízo, asseverou que é vizinha do recorrente e mora duas casas abaixo da dele; na data dos fatos saiu de casa e quando subia na direção do ponto de ônibus para chamar o seu filho Guilherme [de 11 (onze) anos] e viu a vítima parada na frente do portão da casa do recorrente; a vítima e o recorrente estavam conversando normalmente; quando retornava viu que a vítima estava indo embora, com um aparelho DVD nas mãos; a vítima já estava no quebra-molas, uns metros longe da casa do recorrente, quando ele saiu de casa e deu as pauladas à traição; visualizou o recorrente desferir 3 (três) pauladas na vítima, sendo uma na perna e as outras nas costas e pescoço; que houve um quarto golpe, mas não viu esse porque se virou; seu filho teria visto o quarto golpe, que foi na cabeça; a vítima não reagiu pois foi pega de costas e não esperava o golpe, não teve a chance de se defender; não tem dúvidas que o autor das pauladas foi o recorrente, pois passou do seu lado correndo descalço e já o conhecia do bairro; quando o recorrente passou do seu lado, proferia as palavras
“PAGAR”
e
“DEVER”
, relacionadas a uma dívida; até pensou que poderia ser agredida também; ficou assustada e entrou na casa de uma vizinha; acreditavam que a vítima estava morta, mas alguém percebeu que estava respirando e chamaram o SAMU (ID 129453336-fls.24/26; ID 129456680; Relatório de Mídias – ID 129456679; excerto da pronúncia – ID 129456730);

- Joelson dos Santos Oliveira [cunhado da vítima], na Delegacia de Policia e em Juízo, informou que na data dos fatos a vítima foi cobrar uma dívida referente um aparelho de DVD que o recorrente havia comprado e ele não gostou de ser cobrado; agrediu a vítima com um pedaço de madeira, provavelmente um “caibro”; a vítima ficou muito lesionada; os golpes foram na cabeça e a vítima foi levada para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu em 22.8.2019; depois do crime, o recorrente fugiu
(ID 129453336-fls.14/15; Relatório de Mídias – ID 129456721).

-
Laryssa Maria França Conceição [sobrinha da vítima], ouvida em ambas as fases da persecução penal, afirmou que a vítima tinha feito uma cirurgia na coluna e estava afastado do trabalho pelo INSS; soube que a vítima foi na casa do recorrente para cobrar-lhe uma dívida relativa a compra de um aparelho DVD; o recorrente não teria gostado da cobrança e agrediu a vítima com um pedaço de caibro; na hora dos fatos, os vizinhos pensaram que a vítima já estava morta, mas o viram respirar e chamaram o SAMU; a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu dias depois, em 22.8.2019; não viu o crime acontecer, mas viu manchas de sangue na calçada, em frente à casa, entre o poste e a lixeira, próximo ao muro da casa do recorrente; as pessoas do bairro não queriam passar informações sobre os fatos, porque teriam medo do recorrente, que era conhecido no bairro por ter o temperamento bem alterado (ID 129453336-fls.17/19; ID 129456680; Relatório de Mídias – ID 129456679; excerto da pronúncia – ID 129456730);

-
CLEITON SOUZA SILVA [recorrente], na fase inquisitorial, afirmou que na data dos fatos havia acabado de chegar em casa,
“quando a vítima foi até a sua casa, e começou a cobrar [...] um aparelho DVD, sendo que [...] havia comprado o aparelho [...] pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais)”
; o recorrente tinha comprado o aparelho da vítima e já havia pago, mas a vítima bebia e ficava cobrando-o novamente; a vítima aparentava estar embriagado; pediu à vitima para ir embora, mas ela insistiu em ficar; naquele dia estava muito nervoso porque seu carro tinha pegado fogo; discutiu com a vítima e perdeu a cabeça;
“pegou uma ‘régua’ de alumínio, utilizada em construção civil [...] e bateu nas costas [...] veio a cair ao chão, batendo a cabeça num poste, na calçada e depois caiu ao chão [...] efetuou dois golpes [...] ‘nas costas, as duas foi nas costas [...] não na cabeça”
da vítima; ao perceber o que havia feito, fugiu; ficou sabendo que os vizinhos chamaram o SAMU e a vítima ficou uma semana internado, mas faleceu;
“bateu na vítima porque esta insistia em cobrar uma dívida já paga [...] a vítima quebrou o DVD em frente”
ao recorrente
(ID 129456718). Em Juízo, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (Relatório de Mídias – ID 129456721).

Dito isso, vejamos.

A qualificadora da futilidade foi inserida na denúncia sob a assertiva de que a motivação do homicídio seria
“absolutamente desproporcional ao entrave que tivera com a vítima, consistente na cobrança de um aparelho de DVD, no valor de R$ 20,00 (vinte reais)”
(ID 129453337).

O recorrente, na fase inquisitiva, confirmou que
“bateu na vítima porque esta insistia em cobrar uma dívida”
(ID 129456718).

Essa versão está corroborada pelos depoimentos, em Juízo, de Joelson dos Santos Oliveira e
Laryssa Maria França Conceição,
segundo as quais
a vítima foi cobrar uma dívida referente à venda de um aparelho DVD

(Relatórios de Mídias – ID 129456679 e ID 129456721; excerto da pronúncia – ID 129456730).

O homicídio praticado em reação a cobrança de uma dívida pode configurar a motivação fútil (
TJMT,
RSE 1019361-71.2021.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01.3.2022, Publicado no DJE em 04.3.2022; RSE 0037073-67.2018.8.11.0042, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10.8.2022, Publicado no DJE em 17.8.2022).

A suposta
“
discussão intensa com a vítima”
está sustentada, tão somente, pelo recorrente e contraposta com a narrativa de
Jaelma Linhares de Azevedo da Silva, no sentido de que a vítima e o recorrente estavam conversando normalmente (Relatórios de Mídias – ID 129456679 e ID 129456721; excerto da pronúncia – ID 129456730).

Com efeito, a existência de discussão, no momento do crime, entre o ofensor e o ofendido, por si só, não afasta a qualificadora do motivo fútil (STJ,
AgRg no AREsp nº 182.524/DF, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª Turma, Julgado em 17.12.2012; AgRg no REsp nº 1.113.364/PE;
AgRg no AREsp nº 336.013/MS).

Por conseguinte, a qualificadora do motivo fútil não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida do Tribunal do Júri.

Sobre o recurso que dificultou a defesa, a vítima foi atingida por golpes com pedaço de madeira nas costas, circunstância reconhecida pelo recorrente, na Delegacia de Polícia [
“pegou uma ‘régua’ de alumínio, utilizada em construção civil [...] e bateu nas costas [...] veio a cair ao chão [...] efetuou dois golpes [...] nas costas]
(ID 129456718) e confirmada, em Juízo, pela testemunha Jaelma Linhares de Azevedo da Silva; que a vítima não reagiu porque não esperava o golpe; não teve a chance de se defender (Relatório de Mídias – ID 129456679; excerto da pronúncia – ID 129456730).

Atente-se que o Laudo Pericial de Necrópsia nº 1.1.01.2019.020921-01 (ID 129453336-fls.47/68) registra
“fratura de crânio na região parieto-temporal direita”
[lateral traseira da cabeça], compatível com golpes por trás; não menciona a existência de lesões de defesa.

Assim sendo, essa qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] tem suporte em elemento fático [golpes com pedaço de madeira pelas costas e ausência de lesões defensivas], “
cabendo ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Ademais,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Nesse quadro, preservam-se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022